Tribunal: TJSP
Processo: 2241997-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da justiça – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência – Assistência por advogado particular que não obsta a concessão do benefício – Profissão do autor que, por si só, não indica que sua renda seja elevada – Elementos contidos nos autos que não infirmam a presunção de veracidade da alegação de incapacidade de custeio das despesas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da justiça – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência – Assistência por advogado particular que não obsta a concessão do benefício – Profissão do autor que, por si só, não indica que sua renda seja elevada – Elementos contidos nos autos que não infirmam a presunção de veracidade da alegação de incapacidade de custeio das despesas processuais – Movimentações bancárias reduzidas – Imóvel controvertido, onde reside o requerente, que não se afigura luxuoso – Recurso provido.